Tribunal: TJDFT
Processo: 0707156-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0707156-89.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: COOPERFORTE COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNC. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LTDA. Agravado: PAULO TOSHIFUMI OKI Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= Diga a agravante sobre a diligência infrutífera (AR devolvido sem cumprimento) consoante certidões de ID 57156990 e de ID 57164489, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em conformidade com o disposto no art. 1.017, inciso I e § 3o, do Código de Processo Civil[1]; ou requeira o que entender de direito. Após, retornem conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator